Tribunal: TJDFT
Processo: 0019458-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural conforme ofício id 15827636. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto